Tribunal: STF
Processo: RE 75918
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-05-17
Data de publicação: 1973-05-17

Ementa:
- DESAPROPRIAÇÃO - RETROCESSÃO.
Não nega vigência a dispositivo federal o Ac. que repele retrocessão, porque o bem desapropriado, se não foi utilizado na obra específica do decreto de expropriação continua a ser utilizado pelo desapropriante em finalidade pública dele para objetivos análogos, além de que tal retrocessão, após 14 anos, operaria locupletamento ilícito de quem a pretende.